Tribunal: TJDFT
Processo: 0006895-03.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO ACATAMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 385 DO CPP. DISPOSITIVO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. REJEITADA. APLICAÇÃO DO ART. 293, § 1o, INCISO I, DO CTB. EXCEÇÃO À OBRIGATORIEDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCESSO NA EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PENA ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da recepção do art. 385 do CPP pela Constituição Federal de 1988, não há ilegalidade do posicionamento diverso adotado pelo sentenciante que não aderiu à opinião do Parquet para que se absolvesse o acusado do crime do art. 303, caput, do CTB, e condenou o réu, utilizando-se do seu livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 291, § 1o, preconiza que ao crime de trânsito referente a lesão corporal culposa aplicar-se-á o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei n.o 9.099/95, estipulando como uma das causas de exceção à este dispositivo, quando o agente estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.
3. Não se aplica a hipótese do art. 88 da Lei n.o 9.099/95, que exige a representação da vítima para processamento do crime de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor, quando o crime de trânsito tiver sido praticado pelo autor sob a influência de álcool ou de qualquer tipo de substância que altere a sua capacidade psicomotora. Portanto, no caso, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de condição de procedibilidade da ação, tendo em vista que com base em todo fundamento exposto, a ação penal para processamento do crime de lesão corporal em direção de veículo automotor sob a influência de álcool, passou a ser incondicionada, nos termos do art. 291, § 1o, inciso I, do CTB. Preliminar rejeitda.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que para cada circunstância judicial desfavorável constatada, a pena-base será aumentada na proporção de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, salvo fundamentação específica para o aumento em patamar superior. Verificado excesso na exasperação da pena-base o redimensionamento da pena é a medida que se impõe.
5. Em relação à pena de suspensão de habilitação, o art. 293 do CTB preconiza que esta penalidade administrativa terá duração de dois a cinco anos, sendo que a definição do prazo deverá ter como parâmetro a pena privativa de liberdade, de modo a observar os Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Avaliando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, as agravantes e atenuantes e as causas de aumento e diminuição de pena, mostra-se necessária a reforma da pena acessória, de modo que deve ser reduzida, obedecendo a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de estabelecer a suspensão da habilitação pelo prazo de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias.